Tribunal: TJSP
Processo: 1012308-45.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de reparação de danos – Fraude de SIM SWAP – Portabilidade da linha de telefonia móvel para um chip utilizado por terceiro – Portabilidade realizada indevidamente pela concessionária de telefonia – Transferência de chip de celular que permitiu ao terceiro ter acesso à conta mantida em plataforma de e-commerce "Mercado Livre" e sistema "Mercado Pago" – Celebração

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de reparação de danos – Fraude de SIM SWAP – Portabilidade da linha de telefonia móvel para um chip utilizado por terceiro – Portabilidade realizada indevidamente pela concessionária de telefonia – Transferência de chip de celular que permitiu ao terceiro ter acesso à conta mantida em plataforma de e-commerce "Mercado Livre" e sistema "Mercado Pago" – Celebração de vendas fraudulentas – Falha na prestação dos serviços – Responsabilidade objetiva – Dano moral caracterizado – Valor mantido.

Recurso não provido.